Tribunal: TJES
Processo: 0005429-86.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Dar
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005429-86.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS MION FIORIDO DA CUNHA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. OMISSÃO DO ESTADO. GREVE DA POLÍCIA MILITAR. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1.
A responsabilidade civil do Estado por omissão é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de culpa pela ausência ou deficiência na prestação de serviço público, conforme o artigo 37, § 6º da Constituição da República.

2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a omissão do Estado somente gera responsabilidade civil quando há nexo de causalidade entre o dano sofrido e uma inércia estatal diante de um risco concreto e específico, o que não se verificou no caso concreto.

3.
A greve da Polícia Militar, por si só, não caracteriza omissão estatal suficiente para imputar responsabilidade civil ao Estado, pois não houve prova de que a Administração Pública tenha negligenciado seu dever de agir diante de risco específico e imediato ao patrimônio da autora.

4.
Os autores não demonstraram que a ausência de policiamento no período da greve foi a causa direta e imediata dos danos sofridos, faltando prova do nexo causal necessário entre a alegada omissão e o furto ocorrido.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs apelação diante da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 8531451), que, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
LUCAS MION FIORIDO DA CUNHA
e
WAGNER LUIZ MONTEIRO ALBERNAZ JÚNIOR
, então sócios da empresa Art Tech Tecnologia Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente requerido ao pagamento do valor de R$90.234,50 (noventa mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), a título de indenização por danos materiais (danos emergentes), e R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor, como compensação pelos danos morais experimentados.

Em suas razões recursais (evento nº 8531454), o ente público apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“não há nexo de causalidade entre a conduta imputada ao Estado e os danos apontados pela parte Autora, não havendo que se falar em ato lesivo/ilegal praticado pelo Estado, já que se trata de fato provocado por conduta exclusiva de terceiros” (fl. 04);
(ii)
“casos análogos, envolvendo a responsabilização do Estado por crimes praticados durante a greve da Polícia Militar, a jurisprudência vem entendendo pela ausência de responsabilidade do Ente Público, eis que o dano ocorrido se deu em virtude de fato exclusivamente de terceiro” (fl. 05);
(iii)
“o Estado não é segurador universal. Motivo pelo qual deve ser rejeitada a pretensão indenizatória, reformando a sentença recorrida” (fl. 07);
(iv)
“em 06/02/2017 o E. TJES declarou a ilegalidade do movimento grevista, determinando o imediato restabelecimento dos serviços de segurança pública sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais)” (fl. 08);
(v)
“não basta ao Requerente elaborar uma lista de mercadorias que compõe o estoque da loja como prova de seu prejuízo, é imprescindível mais que isso, é necessário que se comprove efetivamente quais foram as mercadorias furtadas e respectivas notas fiscais, controle de caixa e outros documentos contábeis que possam corroborar com os fatos constitutivos de seu direito, os quais não constam neste processo” (fl. 09); e que
(vi)
caso mantida a condenação, sejam observados os critérios de atualização e juros previstos no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabelece a taxa SELIC como o índice exclusivo para as condenações impostas à Fazenda Pública.

Na instância originária, a empresa Art Tech Tecnologia Ltda. ajuizou “ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com pedido de lucros cessantes” em face do Estado do Espírito Santo, argumentando que em 06 de fevereiro de 2017, durante o período crítico da greve da Polícia Militar deste Estado, sua loja foi alvo de furto.

Sustenta que a greve, que resultou na ausência generalizada de policiamento ostensivo, criou uma situação de insegurança pública, diretamente responsável pelo incidente de violência patrimonial sofrido.

Em razão dos graves prejuízos decorrentes dessa omissão do Estado, a autora pugnou pela condenação do requerido ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais e R$ 230.164,02 por danos materiais. Pleiteou, também, o pagamento de lucros cessantes, em razão da interrupção de suas atividades comerciais, que foi diretamente afetada pelo prejuízo sofrido.

Conforme informado às fls. 125, a autora encerrou suas atividades comerciais, sendo sucedida pelos sócios no polo ativo da presente ação.

De acordo com o artigo 37, § 6º da Constituição da República, a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos é de natureza objetiva, lastreada na teoria do risco administrativo.

No entanto, quando a hipótese versa sobre uma omissão, a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que a responsabilidade do Estado é subjetiva, o que exige a demonstração clara e precisa de culpa na ausência ou deficiência de um serviço público obrigatório.

O excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 841526, reforçou esse entendimento ao consignar que “A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso” (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico, DJe-159, 29-07-2016).

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é igualmente firme no rumo de que “A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano” (AgInt no REsp 1773523/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019).

No caso concreto, os autores afirmam que na data de 06/02/2017, a loja da qual eram sócios e outras foram arrombadas e furtadas, o que teria ocorrido em razão da greve da Polícia Militar ocorrida entre 04/02/2017 e 25/02/2017.

Contudo, não consta dos autos prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido e uma eventual ação ou omissão do Estado do Espírito Santo que tenha favorecido a atuação de suposto grupo de extermínio.

O artigo 144, V, da Constituição da República estabelece que a segurança pública é dever do Estado, mas igualmente direito e responsabilidade de todos. A deflagração da greve pela Polícia Militar em 04/02/2017, isoladamente, não configura omissão estatal capaz de gerar responsabilidade civil, a menos que houvesse prova de que o Estado negligenciou seu dever de agir diante de um risco concreto e específico.

No entanto, os apelados não se desincumbiram de demonstrar que a omissão do Estado foi a causa direta e imediata dos danos sofridos. Carece de fundamento probatório a tese de que a greve policial tenha sido o fator determinante para o episódio de violência que resultou no dano patrimonial experimentado, razão pela qual merece reforma a r. sentença de primeiro grau.

A orientação ora adotada encontra amplo respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS PÚBLICAS – INEXISTÊNCIA DE ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS COMPROBATÓRIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado por danos materiais e morais decorrentes de ato omissivo que supostamente teria facilitado a ocorrência de assalto na loja da parte autora não é objetiva, mas sim, subjetiva. 2. Segundo a melhor corrente doutrinária e jurisprudencial, o ordenamento jurídico brasileiro não contemplou a teoria do risco integral, pelo que se excluem da responsabilidade civil do Estado os fatos alheios ao risco administrativo e à atividade estatal. 3. A falta do serviço - faute du service dos franceses - não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro. 4. Não comprovado que o furto do veículo do autor aconteceu por falha na prestação dos serviços do Estado, ou por ato próprio de seus agentes, não há o necessário nexo de causalidade, impondo-se a manutenção da sentença por meio da qual o pedido indenizatório foi julgado improcedente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 19/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000004-54.2020.8.08.0061, Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – GREVE PMES – CRISE DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ANO DE 2017 – OMISSÃO GENÉRICA DO ESTADO QUE RECLAMA A DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Apelante que suportou prejuízos provocados por atos criminosos praticados por terceiro, no período em que a segurança pública do Estado esteve em crise provocada pela greve PMES em fevereiro do ano de 2017. II. Hipótese de omissão genérica que reclama a demonstração do nexo de causalidade entre dano suportado pela apelante em relação à omissão específica do apelado Estado, ônus do qual não se desincumbiu. III. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 31/Jan/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0009265-28.2018.8.08.0024 - Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

PROCESSO CIVIL / DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. GREVE DA PMES. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS ALEGADOS E A CONDUTA DE AGENTES PÚBLICOS OU OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de defesa do apelante não foi prejudicado pelo indeferimento da prova pericial que visava aferir a extensão dos danos, cuja responsabilidade não foi reconhecida pelo Magistrado de origem. Além disso, antes de proferir a sentença, foi concedido prazo às partes para se manifestarem acerca dos documentos anexados, não havendo que falar em nulidade por falta de alegações finais. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos é objetiva, decorrente da teoria do risco administrativo, eis que “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 3. Quando se trata omissão, porém, a doutrina e a jurisprudência reconhecem que a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, com necessidade de demonstração da culpa do ente na ausência ou deficiência de um serviço que estava obrigado a prestar (omissão ilícita). 4. No que diz respeito aos crimes cometidos durante a greve da PMES em fevereiro de 2017, mormente aqueles que se deram de maneira organizada, em bando e sem qualquer preocupação dos agentes com possível reprimenda policial, pode ser configurada, excepcionalmente, a culpa estatal em decorrência da omissão do Estado do Espírito Santo em não empregar as medidas necessárias para contenção do movimento paredista e da falha no dever de prover segurança pública. 5. No caso concreto, o apelante afirma durante esse período foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados por pessoas encapuzadas e com coletes da Polícia Civil enquanto conduzia uma bicicleta com sua companheira no bairro Pomar, em Serra-ES, tendo esta falecido e ele ficado paralítico. 6. O apelante, contudo, não se desincumbiu do ônus de provar o nexo de causalidade entre os referidos danos e eventual ação de agentes políticos ou omissão do Estado do Espírito Santo que tenha possibilitado a ação de grupo de extermínio. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 24/Mar/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0021414-18.2017.8.08.0048, Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por fim, releva notar que intimados para informarem o interesse na produção probatória, os autores indicaram satisfação com os elementos coligidos aos autos, requerendo o julgamento antecipado da lide (fl. 163).

Destarte, ausente a comprovação da culpa estatal, não há como se reconhecer a responsabilidade subjetiva, nem impor ao ente requerido o ônus de arcar com indenizações por eventuais danos materiais ou morais alegados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar os autores ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Outrossim,
inverter os ônus sucumbenciais para condenar os autores ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.